Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS PACTUADOS E OS EFETIVAMENTE APLICADOS AO CONTRATO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CABIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEVIDO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. Nos termos da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação existente entre o correntista e as instituições financeiras.
2. A cobrança ou não de supostos juros e taxas indevidas, assim como a correta utilização do método de amortização contratual ultrapassam a cognição jurídica, o que requer a intervenção de especialista em conhecimentos contábeis para a devida convicção e formação de convencimento por parte do órgão julgador.
3. Nesse sentido, o indeferimento da prova pericial pleiteado pela parte recorrente é indevido, não restando correto, assim, o julgamento antecipado da lide.
4. Configurado o cerceamento de defesa, necessária se faz a produção de prova pericial, conforme requerido pela parte apelante/autora.
5. Recurso conhecido e acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para dar provimento ao recurso.